Tribunal: TJSP
Processo: 2005933-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória - Seguro de vida - Regulação do sinistro - Determinação de retificação do valor da causa – A agravante busca evitar o imediato pagamento de certa quantia – À causa deve ser atribuído esse valor - Inteligência do art. 292, II, do CPC - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.